Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-65.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000479-65.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL – IMPRODECÊNCIA DA AÇÃO –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL SEM A ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO PARA CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
– VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, está configurado o erro material no acórdão embargado que, ao dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, inverteu o ônus sucumbencial sem adequar o parâmetro para cálculo dos honorários fixados, já que, outrora, os honorários haviam sido fixados sob o valor da condenação.

2. Dito isso, conclui-se que os presentes embargos merecerem ser providos para, sanando o erro material contido no v. acordão, fixar os honorários advocatícios de sucumbên
cia
em 20% (vinte por cento) sob o valor atualizado da causa
,
em consonância com a regra geral do art. 85, §2o do CPC.

3. Embargos providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face do acórdão (id. 241412694) que
DEU PROVIMENTO
ao

apelo da parte Requerida para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, invertendo a sucumbência
.

Aduz o Embargante que o v. acórdão incorreu em erro material ao determinar a inversão do ônus de sucumbência fixado em sede de sentença, uma vez que os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
e com o julgamento do apelo houve a reforma da sentença, passando a julgar improcedente o pedido.

Desse modo, sustenta que
“havendo decisão que julga o pedido improcedente, o julgado torna-se preponderantemente de natureza declaratória, não havendo que se falar em valor da condenação como base de cálculo para o arbitramento dos honorários (uma vez que não há condenação)”
.

E sustenta, ainda, que
“o valor atualizado da causa é como manda a Lei processual, base de cálculo excepcional, admitida quando não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, como é o caso aqui tratado, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC”
.

Nesse contexto, requer “conhecimento e provimento do presente embargos de declaração, para sanar o erro material constante no dispositivo, fazendo constar a decisão que os honorários sucumbenciais devidos à Embargada sejam sobre o valor da causa”.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 243948692) sustentando, em síntese, que
“ausente qualquer suposta eiva no v. Acórdão retro, não merecendo, portanto, qualquer retificação acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, pois respeitados os parâmetros estabelecidos nos dispositivos supra-arguidos pugnando pelo não seguimento do recurso”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, está configurado o erro material no acórdão embargado, que ao dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, inverteu o ônus sucumbencial sem adequar o parâmetro para cálculo dos honorários fixados, já que, outrora, os honorários haviam sido fixados sob o valor da condenação.

Acerca da questão o Código de Processo Civil prevê, como regra geral, a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre
“
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, conforme consta no §2o do art. 85 do CPC. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”

O texto legal orienta o magistrado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, (ou) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vale registrar, ainda, que o Códex Processual prevê,
excepcionalmente
, que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no §2o, do art. 85, do CPC, conforme consta no §8o, do art. 85, do CPC. Vejamos:

“Art. 85. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)”

Nesse contexto,
considerando o caso específico dos autos
, em que a sentença tem natureza declaratória e que o valor atribuído à causa foi de

R$ 4.218,00 (quatro mil, duzentos e dezoito reais), não é forçoso concluir que o mais adequado, para fins de cálculo dos honorários advocatícios, seria a

fixação por apreciação equitativa.

Contudo, considerando o princípio da proibição ao reformatio in pejus, bem como, considerando o fato de que os presentes embargos foram opostos pelo vencido, entendo por bem fixar como parâmetro de cálculo dos honorários de sucumbência o valor atualizado da causa.

Dito isso, conclui-se que os presentes embargos merecem ser providos para, sanando o erro material contido no v. acordão, fixar os honorários advocatícios de sucumbência
em 20% (vinte por cento) sob o valor atualizado da causa
, em consonância com a regra geral do art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos para fixar os honorários advocatícios de sucumbência
em 20% (vinte por cento) sob o valor atualizado da causa
, em consonância com a regra geral do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024